Tribunal: CARF
Processo: 10830.017573/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.017573/2009-08 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.190 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
PAULO GABRIEL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Incabível para fins de dedução do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física a
pensão alimentícia fixada em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, quando não comprovados, por meio de documentação hábil, os
efetivos pagamentos.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017573/2009-08
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017573/2009-08

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 7.835,16, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 17.374,56, por falta
de comprovação dos pagamentos realizados, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
4.343,46 (fls. 39/43).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-53.234, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 103/107):
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 39/43 (numeração digital), relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, por meio da qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 7.835,16 (sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e
dezesseis centavos), sendo R$ 4.343,46 referentes ao imposto, R$ 3.257,59, multa
proporcional, e R$ 234,11, aos juros de mora (calculados até 30/11/2009).
1.1 Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 41), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1 Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) – Dedução
Indevida de Pensão Alimentícias Judicial.

Enquadramento Legal: arts. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/95; arts. 73, 78 e 841
do Decreto no 3.000/99RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/05, juntamente com os
documentos de fls. 07/36, alegando que não possui o comprovante de pagamentos
efetuados a Maria Teresa da Silva, CPF no 171.994.05847, mas que apresenta neste ato
cópia de da decisão no processo no 946/96, encaminhada a empresa Betonit Engenharia
Industrial e Comércio Ltda, onde é determinado o desconto da quantia correspondente a
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017573/2009-08

30% de seus rendimentos líquidos, a serem depositados na conta corrente no 230.610-7,
agência 1848X do Banco do Brasil, em nome de Rosana Aparecida Gabriel, filha do
contribuinte, tendo em vista que a beneficiária não possuir conta bancária.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/10/2011 (fls. 110), o contribuinte, em 16/11/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 111/112), registrando que está em dia com o pagamento da
pensão judicial, trazendo aos autos os documentos comprobatórios tanto da decisão judicial
homologatória proferida quanto dos pagamentos realizados, requerendo, ao final, o cancelamento
do crédito tributário exigido e a liberação da malha de sua declaração de ajuste anual. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 113/195.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor total de R$ 17.374,56, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de peças processuais extraídas da Ação de Separação Consensual no 946/96,
que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, bem como dos comprovantes
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017573/2009-08

de pagamentos realizados à sua ex-esposa, Maria Tereza da Silva Gabriel, decorrentes do acordo
homologado judicialmente, que totalizaram R$ 17.342,86 (fls. 123/164 e 165/195).
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa da
pensão alimentícia no valor remanescente de R$ 31,70, tornou-se definitiva a decisão no
particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constante dos autos e da trazida, em
relação aos fundamentos motivadores da glosa mantida traçados na decisão recorrida (fls.
104/107):
4. A legislação tributária admite a dedução de pensão alimentícia para fins de cálculo do
imposto de renda – pessoa física, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Os pagamentos só
podem ser deduzidos da base de cálculo caso preencham um destes requisitos, conforme
prevê o inciso II do artigo 4o da Lei no 9.250 de 26/12/1995 e o artigo 78 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999: (...)
4.2. No caso presente, a glosa foi efetuada porque o contribuinte, intimado, embora
tenha comprovado depósitos, supostamente a título de pensão alimentícia, não
comprovou que os mesmos se embasavam em decisão judicial/acordo homologado
judicialmente, uma vez que teria apresentado apenas partes de uma “homologação de
decisão judicial”, onde não constava nem os nomes dos interessados e demais dados
para comprovar a pertinência da dedução.
O contribuinte traz agora na impugnação, o Ofício no 314/96, expedido pelo juízo da 1a
Vara Cível de Campinas, dirigido a empresa Betonit Engenharia Indústria e Comércio
Ltda, referente ao processo no 946/96, “Separação Consensual”, que tem como
requerentes Maria Tereza da Silva Gabriel e ora impugnante, onde se determina o
desconto da quantia correspondente a 30% dos rendimentos líquidos do contribuinte, a
serem depositados na conta corrente no 230.610-7, ag. 1849X do Banco do Brasil, em
nome de Rosana Aparecida Gabriel.
Traz, também, os extratos bancários da conta-corrente 330.6100, da agência 18449, do
Banco do Brasil, onde destaca os seguintes depósitos: (...)
Entendo que o documento trazido não serve como comprovante de que os pagamentos
foram realizados em cumprimento de sentença judicial, eis que:
- o ofício, datado de 22/05/1996, determinava o desconto em folha de pagamento, a ser
realizado pela empregadora do impugnante, a pessoa jurídica Betonit Ltda;
- o Informe de Rendimentos juntado em fls. 07, emitido pela pessoa jurídica
retromencionada, não consigna qualquer desconto nos rendimentos do ora impugnante,
exceto o de despesa com plano de saúde;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017573/2009-08

- a conta-corrente cujos depósitos foram assinalados não é a mesma mencionada no
ofício;
- não há identificação da origem dos depósitos mencionados, apenas um código, 00990.
Assim, de acordo com o exposto nos tópicos anteriores, incabível a sua dedução, como
pleiteado no ano-calendário de 2008. Glosa mantida.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A prova documental carreada aos autos é inconteste em demonstrar que, de fato,
coube ao Recorrente promover o pagamento mensal a título de pensão alimentícia à sua ex-
esposa, Maria Tereza da Silva Gabriel, e aos seus filhos/menores Paulo da Silva Gabriel e
Juliana da Silva Gabriel, conforme se depreende da petição inicial e da sentença homologatória
proferida na Ação de Separação Consensual no 946/96 (fls. 159), cujos pagamentos foram
realizados na conta-corrente de sua filha Rosana Aparecida Gabriel que repassou os aludidos
valores à sua mãe/alimentanda, conforme se depreende dos recibos por ela emitidos (fls.
165/195), suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação da obrigatoriedade da
prestação alimentar proveniente de sentença e/ou acordo homologado judicialmente.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre a despesa em litígio e torno
insubsistente o crédito tributário lançado no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial,
no valor total de R$ 17.342,86, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de
2008, exercício de 2009.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do i. relator quanto à possibilidade de restabelecimento da pensão somente
à vista dos documentos juntados.
Como apontado na decisão recorrida, segundo o acordo apresentado, o pagamento
da pensão se daria mediante desconto em folha de pagamento do contribuinte por sua fonte
pagadora e depositados em conta de Rosana Gabriel. Entretanto, o comprovante de rendimentos
não consigna o pagamento dessa dedução.
O recorrente esclarece em seu recurso que o desconto não teria sido implementado
em folha, o que só viria a ocorrer, segundo informa, em 2011.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017573/2009-08

É de se estranhar que uma determinação judicial datada de 1996 não tenha sido
implementada até 2008, sem que as partes tenham adotado alguma providência. Seria de se
exigir do contribuinte uma certidão de objeto e pé do processo, de forma, a demonstrar que não
houve alteração dos termos anteriormente acordados, com eventual suspensão dos pagamentos.
Ainda que superada essa questão, acatando-se a alegação de que os depósitos
teriam sido efetuados diretamente pelo contribuinte, entendo que os elementos juntados não
fazem a prova exigida. Vejamos.
O contribuinte apresentou extratos bancários de Rosana Gabriel, que, de fato, é a
titular da conta indicada no acordo judicial, apontando algumas transferências que teriam sido
feitas. Ocorre que, como ressaltado na decisão recorrida, não se sabe a origem desses depósitos,
ou seja, nada há nos autos que comprove que esses depósitos teriam sido realizados pelo
contribuinte. Embora tal fato tenha sido destacado na decisão recorrida, o contribuinte não
esclareceu a questão em seu recurso.
Acrescento ainda que as transferências indicadas somam R$9.206,85, como
demonstra a decisão recorrida, enquanto o contribuinte informou em sua declaração de ajuste o
pagamento de pensão alimentícia judicial no montante de R$17.374,56.
Tendo sido determinado o depósito em conta, a comprovação do pagamento de
pensão deve ser feita por meio de comprovantes de transferências/depósitos.
Nesse sentido, os recibos emitidos por Rosana Gabriel, que sequer é a beneficiária
da pensão declarada, não se mostra hábil a fazer a prova exigida. Trata-se de declaração
particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o
fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na
prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Sem a comprovação do pagamento declarado, sem reparos a se fazer à decisão
recorrida
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017573/2009-08

Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital